Tribunal: TJMT
Processo: 0042353-14.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
ELOIR LAURO AGUIAR
AGRAVADO(S):
PREVI-VERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPO VERDE

Número do Protocolo: 42353/2019
Data de Julgamento: 10-11-2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR — FUNÇÃO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO DESENVOLVIDO FORA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — NÃO CONSTATAÇÃO.
Não se computa o tempo de serviço na função de coordenador pedagógico exercida fora do estabelecimento de ensino para aposentadoria especial de professor, porquanto restrita as funções de direção, coordenação e assessoramento, desde que desenvolvidas em estabelecimento de educação básica, ou seja, dentro da escola.
Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Agravo interno interposto por Eloir Lauro Aguiar contra a decisão unipessoal do relator que deu provimento ao recurso para indeferir a segurança (fls. 128/133verso).
Assegura que, “ainda que exercendo um cargo com lotação presumidamente destinada à Secretaria Municipal de Educação, [...] jamais deixou de exercer atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico”, pelo que no “cargo de Coordenadora Geral de Ensino Fundamental – Séries Iniciais da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, [...] exercia a maior parte de suas funções nas escolas municipais de ensino fundamental, revestindo-se assim da forma preceituada no artigo no 1º, parágrafo 2º da Lei 11.301 de 2006”.
Assevera que “na função de Coordenadora Geral de Ensino Fundamental, destaca-se a do desenvolvimento de projetos educacionais junto às escolas de ensino fundamental, que lhe exigia o acompanhamento pessoal dos alunos, para a constatação do aprendizado e resultados práticos dos discentes”.
Afiança que “outra função exercida, [...] que merece destaque, trata do exercício de coordenação das escolas distritais da zona rural em que não havia coordenadores, dentre as quais podemos destacar a Escola Municipal João Ponce de Arruda, no distrito de Agrovila, Escola Municipal Paraíso, na região do Limeira, Escola Municipal Jose Garbugio, instalada dentro de uma propriedade rural, Escola Municipal Santo Antônio da Fartura, localizada em região de assentamento, com visitas semanais à cada uma das escolas”.
Afirma que “seria utópico acreditar que em um Município de singelo desenvolvimento, houvesse servidores suficientes para ocupar todos os cargos de coordenação, direção e assessoramento pedagógico”. Ademais, “desconsiderar o período de trabalho para fins de concessão da aposentadoria especial, reveste-se de explicita lesão à direito líquido e certo”. Logo, “da perfunctória análise” do artigo 40, § 5º, da Constituição Federativa da República do Brasil, “exalta-se a guarida dada pelo constituinte aos professores de educação infantil, do ensino fundamental e médio”.
Acentua que, “a decisão do Min. Alexandre de Mores fala em efetivo exercício, e não sobre a lotação do servidor. Tal fato anseia esmero em sua análise, sob pena clara de se privilegiar a burocracia organizacional das estruturas da educação, em detrimento do labor efetivamente realizado pelo servidor”.
Requer provimento do recurso para, “em juízo de retratação, reformar a r. decisão retro e, não o sendo, dando prosseguimento ao recurso de apelação interposto”.
Contrarrazões às fls. 164/166.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Eloir Lauro Aguiar impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pela Diretora Executiva do PREVI-VERDE – Fundo Municipal de Previdência do Município de Campo Verde, consistente no indeferimento do pedido de aposentadoria especial, em razão do “não cumprimento integral dos 25 anos de efetivo exercício das funções do magistério em unidade escolar” (fls. 164verso/165).
É este o dispositivo da sentença recorrida na apelação nº 44977/2016:

Isso posto, concedo a segurança pretendida na inicial para determinar que a Autoridade Coatora promova o necessário à aposentadoria da Impetrante por tempo de contribuição, considerando-se também como de magistério a função de coordenação geral.
Nos termos do art. 13 da Lei 12.016/09, encaminhe-se cópia integral da presente sentença à Autoridade Impetrada.
Em atenção ao disposto no art. 14, § 1º, da Lei 12.016/09, findo o prazo recursal, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens deste juízo, para o reexame necessário.
Sem custas processuais, como autoriza o art. 10, XXII da Constituição Estadual e sem honorários advocatícios, na conformidade das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. [...]. (fls. 95/95verso).

Em decisão monocrática proferida em 27 de maio de 2019, dei provimento ao recurso de apelação interposto por Previ-Verde – Fundo Municipal de Previdência do Município de Campo Verde para indeferir a segurança (fls. 128/133verso).
Pois bem.
O ato acoimado de ilegal estaria materializado no Despacho da Diretora Executiva do Previverde, datado de 10 de julho de 2015:

[...] Trata-se de pedido de aposentadoria por tempo de contribuição Especial de Professora protocolado em 10/06/2015.
Em analise aos documentos e a ficha funcional da servidora Sra. Eloir Lauro Aguiar, percebe-se que a mesma exerceu atividades nos períodos:
Tempo no Governo do Estado de Mato Grosso:
·01/03/1990 A 17/12/1992 perfazendo o total de 1.022 (hum mil e vinte e dois) duas, ou seja, 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias;
Tempo no Município de Campo Verde – MT como Contratada:
·01/03/1993 a 31/12/1993 perfazendo o total de 305 (trezentos e cinco) dias, ou seja, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias;
Tempo no Município De Campo Verde – MT como Efetiva:
·17/02/1994 A 10/07/2015 perfazendo o total de 7.813 (sete mil, oitocentos e treze) dias, ou seja, 21 (vinte) anos, 04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias;
Totalizando o tempo de trabalho total da servidora é de: 9.140 (nove mil e cento e quarenta) dias, ou seja, 25 (vinte e cinco) anos e 15 (quinze) dias.
De acordo com a Lei 11.301/2006 durante o período de 14/01/20055 a 16/02/2007, totalizando 763 (setecentos e sessenta e três) dias ou seja, 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias, suas atividades foram de Coordenadora Geral De Ensino Fundamental – Séries Iniciais Da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme Portaria nº 068/2005, não permitindo, portanto a aposentadoria por tempo de contribuição com as excepcionalidades do § 5º do artigo 40, da Constituição Federal.
Portanto o período a ser considerado como Professora – Especial é o total de 8.377 dias, ou seja, 22 (vinte e dois) anos, e 11 (onze) mês e 17 (dezessete) dias.
Dessa forma, indefiro o pedido de aposentadoria especial Professora por tempo de contribuição da servidora a Sra. Eloir Lauro Aguiar, por não preenchimento dos requisitos para a concessão da mesma, qual seja, não cumprimento mínimo de 25 anos no exercício de funções exclusivas do magistério conforme legislação em vigor. Todavia, novo requerimento poderá ser formulado em 27/07/2017, quando a servidora atingirá o tempo necessário para a aposentadoria especial, desde que exerça as atividades exclusivas do magistério em unidade escolar.
Campo Verde – MT, 10 de julho de 2015.
Mariza dos Santos
Diretora Executiva do Previverde. (fls.12/13) [com e sem negrito no original]

É certo que, para a aposentadoria especial de professor, exige-se que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 40, § 5º e artigo 201, § 8º).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei nº 11.301, de 10 de maio de 2006), por sua vez, faz distinção entre estabelecimento de ensino e órgão de educação do Município, bem como define as funções de magistério exercidas por professores e especialistas em educação.

Art. 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem:
I – as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público municipal;
II – as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada;
III – os órgãos municipais de educação. [sem negrito no original]

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:
[...]
§ 2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. [sem negrito no original]

Daí decorrente, a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, legitima o cômputo do tempo de serviço que os professores exercem dentro da escola, em funções acessórias às atividades de ensino, assim, a Secretaria de Educação do Município, não se enquadra como estabelecimento de educação básica. Por conseguinte, os professores que atuam no âmbito das Secretarias de Educação, mesmo que em cargos com nomenclaturas idênticas as previstas em Lei, não fazem jus às regras contidas no artigo 40, § 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Nada obstante a Lei do Município de Campo Verde nº 10, de 22 de dezembro de 2006, que "dispõe sobre a reestruturação da lei complementar nº 03/99 da carreira do magistério do município de Campo Verde, e dá outras providências", em seu artigo 4º, estabeleça quem são os integrantes da carreira do magistério e inclua no suporte pedagógico os coordenadores que desempenham funções no “órgão central”, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3772/DF, decidiu pela exclusão dos coordenadores de suporte pedagógico que não exercem suas funções nos estabelecimentos de ensino básico.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.
I – A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.
II – As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal.
III – Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra. (STF, Tribunal Pleno, ADI 3772/DF, relator Ministro Carlos Brito, redator p/ acórdão Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de março de 2009). [sem negrito no original]

E reafirmou entendimento, em sede de repercussão geral, acerca da questão atinente à contagem de tempo de serviço exercido por professor em função diversa da docência para aposentadoria especial.
O acórdão está assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA.
1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição.
2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.
3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno. (STF, Tribunal Pleno, RE 1039644/SC, repercussão geral, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2017). [sem negrito e com itálico no original]

Diante disso, não se computa o tempo de serviço na função de coordenador pedagógico fora do estabelecimento de ensino, para aposentadoria especial de professor, porquanto restrita às funções de direção, coordenação e assessoramento, desde que desenvolvidas em estabelecimento de ensino básico, ou seja, dentro da escola.
Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (Relator), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 10 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA - RELATOR